Tribunal: TJSP
Processo: 1064355-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ação anulatória – Multas ambientais aplicadas em razão de incêndio que teve origem na realização de solda em máquina em local inapropriado, que resultou na queima de 354 hectares de vegetação, incluindo 20 hectares de APP – Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva no âmbito administrativo – Presença do nexo de causalidade entre a ação e o dano ambiental, ficando rechaçada a alegação de

Ementa:
Ação anulatória – Multas ambientais aplicadas em razão de incêndio que teve origem na realização de solda em máquina em local inapropriado, que resultou na queima de 354 hectares de vegetação, incluindo 20 hectares de APP – Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva no âmbito administrativo – Presença do nexo de causalidade entre a ação e o dano ambiental, ficando rechaçada a alegação de caso fortuito, configurada a culpa da apelante por imprudência e imperícia - Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não afastada - Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da punição apta a repreender e inibir a repetição da infração – Dosimetria da multa expressa pela norma administrativa e valorada com a área da infração ambiental - Recurso não provido.